Tribunal: TJMT
Processo: 1023792-40.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023792-40.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL LUIZ CARVALHO LIMA - CPF: 805.173.821-72 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS.
MOVIMENTAÇÃO CONTESTADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA
DA SEGURANÇA DO SISTEMA
.
DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
legitimidade
da
transação

bancária

contestada
pela
parte

reclamante
).
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

2.
Segurança dos serviços bancários.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (
Súmula 479 do STJ
), disponibilizando meios de segurança eficientes.

Se as instituições financeiras utilizam de tecnologia para facilitar suas operações e reduzir seus custos, devem disponibilizar ferramentas eficientes para
garantir a segurança das operações realizadas em conta corrente por meio de
Internet Banking
ou
Apps
pelos seus clientes. Inexistindo prova de que a instituição financeira exigiu mecanismos de segurança como
dupla camada de senhas (uma para acesso e outra para transações); cadastro de IP dos equipamentos autorizados para efetuar transações; exigências de códigos fornecidos por
tokens
físicos ou digitais; utilização de biometria digital ou facial, há
conduta ilícita da parte reclamada e, consequentemente, essa é responsável pelo prejuízo de seu cliente
(TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 19/01/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022; TJ-DF 07064457720218070004 DF 0706445-77.2021.8.07.0004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 07/03/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada; TJ-MT - RI: 10544814120228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023; e N.U 1038267-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).
Examinando o caso concreto e diante datransação impugnada pela parte reclamante, era incumbência da instituição financeira comprovar que foram utilizados todos os recursos tecnológicos disponíveis para garantir a segurança de seu cliente.
Todavia, em exame dos autos, não há qualquer documento que comprove que a instituição financeira utilizou destas ferramentas que poderiam ter eliminado o prejuízo noticiado. A parte reclamada apresentou apenas uma imagem com as informações da transação contestada pela parte reclamante (ID
255765770/PJe2,
pág. 6)
,
contudo esse documento não é suficiente para garantir a eficiência do serviço prestado. Portanto, diante da ineficiência dos recursos tecnológicos disponíveis pela instituição financeira na operação impugnada, torna-se evidente a conduta ilícita e a responsabilidade da parte reclamada.

3.
Dano moral.

Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
transação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

4.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
dos
documentos

apresentados
no ID 255765699/PJe2 (
extratos

bancários
),
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais
no
montante
de R$ 2.049,18
.

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente
o valor debitado indevidamente na conta bancária da parte reclamante (R$ 2.049,18), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 2.000,00
não se mostra excessiva
.
Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior

(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, publicado no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8º, do CPC)
, pela
parte

recorrente
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023792-40.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrido
:
RAPHAEL LUIZ CARVALHO LIMA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RAPHAEL LUIZ CARVALHO LIMA
ajuizou reclamação em face de
NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
. Noticiou que: a) no dia 1º/6/2024 foi realizada uma compra com débito em sua conta, no valor de R$ 2.049,18, que desconhece; b) contatou a parte reclamada na mesma data noticiando o ocorrido; c) registrou boletim de ocorrência acerca do fato; d) recebeu e-mail da parte reclamada, informando que o valor estava bloqueado, contudo, não foi realizado o estorno. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos,1. SÍNTESE DOS FATOS
Relatou
o
reclamante
que,
na
data de 01/06/2024,
enquanto
se
encontrava

em

uma

viagem
de
trabalho

na

cidade
de
Bataguassu
/MS,
foi

surpreendido

pelo

débito
da
importância
de R$ 2.049,18 (
dois
mil,
quarenta
e
nove
reais e
dezoito
centavos)
na

conta
que
mantém
junto à
reclamada
.
Alegou
que,
embora

tenha

contatado
a
reclamada
, a
mesma

limitou
a
encaminhar
um e-mail
informando
que o valor
havia

sido

bloqueado
,
ou

seja
,
não

houve

qualquer

estorno
.
Ressaltou
que a
compra

foi

realizada

por
um
terceiro
e
ainda
, que
apesar
de
ter

tentado

solucionar
a
questão

várias

vezes
no
âmbito

administrativo
,
não

obteve

êxito
.
Aduziu
que a
retirada

indevida
dos
valores
de
sua

conta

ultrapassa
a
esfera
do
mero

aborrecimento
, pois, que
teve
de
fazer
um “vale” para
custear

suas

despesas

durante
a
estadia

em

Bataguassu
/MS.Nos
pedidos
,
requereu
o
ressarcimento
do valor
descontado
de
sua

conta
e a
reparação

por

danos

morais
.Na
contestação
, a
requerida

esclareceu
que a
transação

questionada

pelo

reclamante

foi

realizada
de forma regular com a
utilização
do Google Pay, tendo o
cartão

sido

autenticado

por

meio
do e-mail
cadastrado

na

Nubank
e
ainda
, a
inserção
do
código
de
segurança

localizado
no verso do
cartão
.
Defendeu
a
licitude
de
sua

conduta
,
bem

como
que
não

pode
ser
responsabilizada

por
culpa do
próprio

consumidor
,
motivo

pelo
qual,
entende
que
inexistem

danos

morais

ou

materiais
a
serem

indenizados
. Ao final,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos
.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.Passo a
fundamentar
e a
decidir
.2. FUNDAMENTOSDa
retificação
do polo
passivo
.Tendo
em
vista
os

sucintos

esclarecimentos

prestados
pela
reclamada
e
ainda
,
não

havendo

nenhum

prejuízo
à
pessoa
do
reclamante
, DEFIRO o
pedido
de
retificação

formulado
pela
instituição

financeira
, a
fim
de
fazer

constar
a
sua

correta

denominação
/
razão
social, qual
seja
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (CNPJ nº 18.236.120/0001-58).Do
julgamento

antecipado
.
Compulsando

os
autos,
verifico
que
não

há

necessidade
de
serem

produzidas

outras

provas
,
razão
pela qual o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
.Do
Mérito
.Insta
assentar
que o
presente

caso
é
regulado

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
é a
destinatária
final da
prestação
do
serviço
,
enquanto
a
reclamada

figura

como

fornecedora
,
enquadrando
-se
nos

conceitos

legais
dos
artigos
2º e 3º da Lei nº 8.078/90.
Inicialmente
,
em

consonância
com o
artigo
6º, VIII, do CDC, DEFIRO a
inversão
do
ônus
da
prova

em
favor do
reclamante
.
Após

promover
a
análise
das
manifestações
e
provas

vinculadas

ao

caderno
processual,
tenho
que o
direito

milita

parcialmente

em
favor das
pretensões

inaugurais
,
conforme

será

fundamentado
.
Tratando
o
vínculo

existente
entre as partes de
uma

relação
de
consumo
,
consigno
que a
requerida
,
na

condição
de
fornecedora
, assume
todos

os

riscos
do
seu

negócio
(Teoria do Risco do
Empreendimento
),
motivo

pelo
qual,
deve

adotar

medidas

preventivas
para
evitar
que
consumidores

como
o
reclamante

fossem

prejudicados
.
Malgrado

tenha

mencionado
que a
transação

questionada

na
exordial seria regular,
bem

como
que a
mesma

foi

realizada

pelo

requerente

por

intermédio
da
utilização
do Google Pay,
tenho
que as
provas

apresentadas
pela
requerida

não

conservam

verossimilhança
e
ainda
, com a
devida

vênia
,
apenas

fortalecem
o
entendimento
de que o
reclamante

foi

vítima
de
uma

negociação

fraudulenta
.
Extrai
-se do
documento

vinculado

ao
Id. 164642773 que,
segundo

justificativas

apresentadas
pela
reclamada
, o
cadastro
do
cartão

teria

sido
“
autenticado
”
por

meio
do e-mail de
cadastro
no
Nubank
e a
inserção
do
código
de
segurança
.No
entanto
, as
telas

colacionadas

ao

corpo
da
defesa

indicaram
que,
apesar
da
transação

representada

pelo

expressivo

importe
de R$ 2.049,18 (
dois
mil,
quarenta
e
nove
reais e
dezoito
centavos)
ter

sido

realizada
de forma
presencial
(
cartão

presente
) e
por

meio
de “
aproximação
” (Contactless),
curiosamente

não

foi

exigido
do
suposto

adquirente
a
digitação
de
senha

ou

código
de
segurança
, o que, a meu
ver
,
reflete

uma

falha

na

segurança
do
negócio

por

parte
da
instituição

financeira
.É de
bom

alvitre

salientar
que o
requerente

não
se
manteve

inerte

ao

ocorrido
,
haja
vista que,
na

mesma
data
em
que
constatou
o
famigerado

desconto

em

sua

conta

corrente
(Id. 161705565),
ocasião

em
que inclusive
estava

prestando

serviços

na

cidade
de
Bataguassu
/MS, o
mesmo

registrou
um Boletim de
Ocorrência

perante
a
Delegacia

competente
(Id. 161705563) e
ainda
,
contatou
a
requerida

administrativamente

solicitando

providências
/
esclarecimentos
(Id. 161705572).
Ademais
,
convém

ressaltar
que a
postulada

não

apresentou

nenhuma

prova
de que
chegou
a
contatar
o
estabelecimento

em
que a
compra

questionada

pelo

cliente

foi

efetuada
(
Estética

Susuy
),
corroborando
o
entendimento
de que
houve

uma

falha

por

parte
da
instituição

financeira
.
Destarte
,
não
tendo a
parte

requerida

apresentado

fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
das
pretensões
de
ingresso
(
artigo
373, II, do CPC),
tampouco a configuração de alguma causa excludente da responsabilidade da figura do fornecedor
(
artigo
14, § 3º, I e II, do CDC) e
ainda
,
rememorando
que a
obrigação
de
zelar

pelas

transações
de
seus

correntistas

consiste

em
um
fato

intrínseco
à
prestação
dos
seus

serviços
e eventual
ocorrência
de
fraude

reflete
um
fortuito

interno
,
entendo
que a
instituição

financeira

deve
responder
pelo

infortúnio

vivenciado
pela
pessoa
do
consumidor
.Reza o
artigo
186 do Código Civil que:“Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano
a
outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
.”.
Outrossim
,
dispõe
o
artigo
927 do Código Civil que:“Art. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(arts. 186 e 187),
causar

dano
a
outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.”.
Oportuno

transcrever

ainda
a
Súmula
479 do STJ:“
Súmula
479 - As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
.”.
Concatenando

os

dispositivos

acima

mencionados

ao

caso

em

comento
,
bem

como

considerando
que,
em

razão da falha do dever de segurança da instituição

financeira
, o
requerente

foi

vítima
de
uma

transação

realizada

por

terceiro
que
culminou

na

subtração
de
valores
de
sua

conta

corrente
,
entendo
que a
demandada

deve
responder
objetivamente

pelo

ocorrido
e,
por

conseguinte
,
providenciar
a
restituição
da
importância
de R$ 2.049,18 (
dois
mil,
quarenta
e
nove
reais e
dezoito
centavos).
Visando

resguardar
a
fundamentação

apresentada
, segue
destacada
,
por
analogia,
uma

decisão
do TJRJ:“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 8.078/90. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULAS Nº 479 STJ E Nº 94. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS ÀS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RÉUS QUE TAMBÉM FORAM LESADOS POR TERCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE 1% AO MÊS DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIRGURADO. VALOR QUE SE ARBITRA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO A QUE SE DA PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08061011020228190207 202400149720, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de
Julgamento
: 24/06/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de
Publicação
: 25/06/2024).”.
Concernente
à
pretensão

indenizatória

formulada
a
título
de
danos

morais
,
entendo
que a
mesma
,
excepcionalmente
,
também

reivindica

acolhimento
.A
princípio
,
situações

relacionadas
à
ausência
de
estorno
de
valores

ou

mesmo
de
descumprimento

contratual

não

seriam

suficientes para ensejar o reconhecimento da violação de qualquer

atributo

relacionado
à
personalidade
do
reclamante
.
Entretanto
,
este

juízo

não

pode

simplesmente

ignorar
as
várias

tentativas
do
consumidor

em

buscar
o
auxílio
da
reclamada
(Id. 161705566, Id. 161705571 e Id. 161705572).
Entendo
que a boa-
fé
da
parte

requerente

em

tentar
resolver um
problema
que,
definitivamente
,
não

deu
causa,
não

pode
ser
ignorada
, pois, é
evidente
que
houve
um
desvio

produtivo
de
sua

parte
.No que se
refere
à
reparação
do
dano
,
por

tratar
o
vínculo

existente
entre as partes de
uma

relação

regida

pelo
Código do
Consumidor
,
incide
a
responsabilidade
civil
objetiva
,
ou

seja
,
aquela
que
prescinde
a
demonstração
do
elemento
culpa.O diploma
consumerista

preceitua

em

seu

artigo
14 que:“Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
”.
Não

há

dúvida
de que
os

fatos

debatidos

nos
autos
provocaram

transtornos
,
aflição
e
angústia
,
na

extensão

suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral,
haja
vista que,
diante
da
ausência
de
solução
do
problema

vivenciado
(
referente
à
transação

realizada

por

terceiro
que
culminou

na

subtração
de
valores
de
sua

conta
) no
âmbito

administrativo
, o
requerente

foi

praticamente

compelido
a
buscar
o
auxílio
do Poder
Judiciário
.No
tocante
a
prova
do
abalo

suportado

pelo

reclamante
,
entendo
que a
mesma
é
prescindível
, pois, o
prejuízo
moral
decorre

diretamente
do
ato

ilícito

praticado pela reclamada .No intuito de respaldar o alegado
, segue
destacada
,
por
analogia,
uma

decisão
do TJSP:“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os

danos

morais

estão

caracterizados

na

hipótese

em
que o
consumidor
se
vê

obrigado
a
empreender

inúmeras

diligências

visando

solucionar

problema
a que
não

deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil
(Teoria do
Desvio

Produtivo
do
Consumidor
)". (TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de
Julgamento
: 22/06/2021, 26ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 22/06/2021).”.Quanto
ao
valor da
reparação

em

danos

morais
, o
arbitramento

considera
as
circunstâncias
do
caso

concreto
, leva-se
em

consideração
as
condições
das partes, o
grau
de culpa e,
principalmente
, a
finalidade
da
reparação
do
dano
moral, que é a de
compensar
o
dano

ocorrido
,
bem

como

inibir
a
conduta

abusiva
.Deve-se
atentar

ainda

ao

princípio
da
razoabilidade
a
fim
de que o valor
não

seja

meramente

simbólico
,
passível
de
retirar
o
caráter

reparatório
da
sanção
, mas,
também
, de modo que
não

seja

extremamente

gravoso

ao

ofensor
.
Feitas
as
devidas

ponderações
,
entendo

como

justa e adequada a fixação do dano moral em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).- Da
correção

monetária
e dos
juros
.
Conceitualmente
,
oportuno
registrar que a
correção
/
atualização

monetária

detém a finalidade de recompor a desvalorização da moeda

em

decorrência
da
inflação
.
Já
do que
diz

respeito

aos

juros

moratórios
,
os

mesmos

visam

indenizar
um
prejuízo

proveniente
de
uma
mora
ou

ainda
, do
inadimplemento
de
determinada

obrigação
.Pois
bem
,
recentemente

entrou

em
vigor a Lei Federal nº 14.905/2024, a qual
promoveu

relevante

alteração
no Código Civil
sobre

disposições

relacionadas
à
aplicabilidade
da
correção

monetária
e dos
juros
.Reza o
artigo
389,
parágrafo

único
, do Código Civil que:“Art. 389.
Não

cumprida
a
obrigação
,
responde
o
devedor

por

perdas
e
danos
,
mais

juros
,
atualização

monetária
e
honorários
de
advogado
. (
Redação
dada pela Lei nº 14.905, de 2024)
Parágrafo

único
. Na
hipótese
de o
índice
de
atualização

monetária

não

ter

sido

convencionado

ou

não

estar

previsto

em
lei
específica
,
será

aplicada
a
variação
do
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo (IPCA),
apurado
e
divulgado
pela
Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística
(IBGE),
ou
do
índice
que vier a
substituí
-lo. (
Incluído
pela Lei nº 14.905, de 2024)”.
Além

disso
,
dispõe
o
artigo
406, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil que:“Art. 406. Quando
não

forem

convencionados
,
ou

quando
o
forem

sem
taxa
estipulada
,
ou

quando

provierem
de
determinação
da lei,
os

juros

serão

fixados
de
acordo
com a taxa legal. (
Redação
dada pela Lei nº 14.905, de 2024) § 1º A taxa legal
corresponderá
à taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
deduzido
o
índice
de
atualização

monetária
de que
trata
o
parágrafo

único
do art. 389
deste
Código. (
Incluído
pela Lei nº 14.905, de 2024)§ 2º A
metodologia
de
cálculo
da taxa legal e
sua
forma de
aplicação

serão

definidas

pelo

Conselho

Monetário
Nacional e
divulgadas

pelo
Banco Central do
Brasil
. (
Incluído
pela Lei nº 14.905, de 2024)§ 3º Caso a taxa legal
apresente

resultado

negativo
,
este

será

considerado

igual
a 0 (zero) para
efeito de cálculo dos juros no período de referência
. (
Incluído
pela Lei nº 14.905, de 2024)”.É de
bom

alvitre

destacar
que a taxa SELIC (Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia)
possui

natureza

mista
, pois,
compreende

em

sua

formação
tanto o
indexador

monetário

quanto

os

juros
, o que,
por

consequência
,
justifica a previsão legal acerca da necessidade de deduzir da referida
taxa o
índice
de
atualização
(IPCA),
até

mesmo
para
evitar
bis in idem.
Destarte
,
em

conformidade
com a
alteração

legislativa

inerente

ao

tema
,
consigno
que,
na

presente

demanda
, a
correção

monetária

será

realizada
com base no
índice
IPCA (
Índice
Nacional de
Preços

ao

Consumidor
Amplo) e
os
,
juros
,
por

sua

vez
,
corresponderão
à taxa legal (SELIC).
Visando

corroborar
a
sucinta

fundamentação
supra,
transcrevo

abaixo
um
julgado
do STJ:“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Nos
casos
de
responsabilidade

contratual
,
os

termos

iniciais
da
correção

monetária
e dos
juros
de mora
são
,
respectivamente
, a data da
contratação
e a da
citação
. 2.
Ausente

previsão

contratual

diversa
, a
atualização

monetária
do
débito

deve
ser
feita

pelo
IPCA e,
por

força
do
disposto
no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que
já

comporta
,
em

sua

formação
, o
indexador

monetário
e
os

juros
. 3. Se a
decisão

mantém

todos

os

direitos
antes
reconhecidos
,
apenas

ajustando
o
decidido

aos

parâmetros

já

definidos

pelo
STJ para a
atualização
de
débitos

judiciais
,
não

há

falar

em

reformatio
in
pejus
. 4. Eventual
decréscimo

financeiro

decorrente
da
flutuação

futura
de
índices

não

pode
ser
compreendido

como

reforma

em

prejuízo
da
parte
que
recorreu
. 5.
Mantém
-se a
decisão

cujos

fundamentos

não

são

infirmados
pela
parte

recorrente
. 6.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento
: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 15/08/2024).”.3. DISPOSITIVOAnte o
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as
pretensões

deduzidas

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC, para:1)
Condenar
a
reclamada

ao

pagamento
dos
danos

materiais
no valor de R$ 2.049,18 (
dois
mil,
quarenta
e
nove
reais e
dezoito
centavos), a ser
corrigido

pelo

índice
IPCA (
artigo
389,
parágrafo

único
, do Código Civil) a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ),
ou

seja
, a data
em
que
foi

registrada
a
suposta

compra
no “
débito
”
na

conta

corrente
do
reclamante
(01/06/2024).
Ressalto
que, a
partir
da
citação
(
artigo
405 do Código Civil), a
correção

monetária
e
os

juros

incidirão

apenas
com base
na
taxa SELIC,
diante
da
natureza

mista
da
mencionada
taxa.2)
Condenar
a
reclamada

ao

pagamento
dos
danos

morais
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
sobre
o qual
incidirão

juros
de mora
correspondentes
à taxa SELIC, a
serem

calculados
a
partir
da
citação
(
artigo
405 do Código Civil),
devendo

ainda
ser
deduzido
do
período
a
correção

monetária
(IPCA),
conforme

disposição
do
artigo
406, § 1º, do Código Civil.
Saliento
que, a
partir
do
arbitramento
da
condenação
(
Súmula
362 do STJ), a
correção

monetária
e
os

juros

incidirão

apenas
com base
na
taxa SELIC,
diante
da
natureza

mista
da
mencionada
taxa.Por
fim
, DETERMINO à
Secretaria

deste

Juízo
para
providenciar
a
correção
do polo
passivo
junto
ao
Sistema PJE, a
fim
de
fazer

constar
a
denominação
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (CNPJ nº 18.236.120/0001-58).Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
,
conforme
o art. 40 da Lei nº 9.099/95.
Intimem
-se.KLEBER CORREA DE ARRUDAJuiz
Leigo
Vistos,HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
.EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a)“
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
e
baixa
no estoque.
Intimem
-se as partes da
sentença
.Várzea Grande/MT, data do
sistema
.HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
não

houve

invasão
da
conta
da
parte

reclamante
e a
transação

partiu
de um
aparelho

previamente

autorizado
, com a
utilização
da
senha

pessoal
e
intransferível
de 4
dígitos
; b)
adota

inúmeros

procedimentos
de
segurança
,
todos

aptos
a
proteger

integralmente
o
patrimônio
dos
seus

clientes
; c) a
restituição
dos
valores

não
é
devida
; d)
não

há
se
falar

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025